Tribunal: TJBA
Processo: 8001423-96.2023.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001423-96.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO À SAÚDE E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. PACIENTE IDOSO COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Estado da Bahia, com o objetivo de garantir ao paciente Gildário Cícero Ribeiro o acesso imediato ao tratamento de hemodiálise, diante do diagnóstico de Insuficiência Renal Crônica (CID N18.0) e da ausência de vaga por regulação, situação que implicava risco iminente de morte. A tutela de urgência foi deferida, determinando a disponibilização do tratamento, o qual teve início após a liminar. O Estado apresentou defesa sustentando preliminares de perda do objeto e ausência de interesse processual. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar, e determinou a continuidade do tratamento na rede pública ou privada, às expensas do ente estatal. II. Questão em discussão Discute-se a responsabilidade do Estado da Bahia em assegurar o tratamento de saúde solicitado judicialmente, mesmo após o início da hemodiálise, bem como a análise das preliminares de ausência de interesse processual e perda do objeto. III. Razões de decidir Rejeita-se a alegação de falta de interesse de agir, pois a atuação judicial se fez necessária diante da omissão administrativa em garantir vaga ao paciente. Também não prospera a alegação de perda do objeto, uma vez que o início do tratamento deu-se por força de decisão judicial, sendo necessária a confirmação da medida em sentença para a devida segurança jurídica. A Constituição Federal, em seu artigo 196, consagra a saúde como direito fundamental, sendo dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário à sua prestação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, autorizando a exigência da prestação de saúde de qualquer deles. Diante da urgência do quadro clínico e da inércia administrativa, é legítima a intervenção judicial, não se configurando ofensa ao princípio da separação dos poderes. O próprio cumprimento da liminar pelo Estado demonstra o reconhecimento da necessidade do tratamento requerido. IV. Dispositivo e tese Reexame necessário conhecido e sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. É legítima a intervenção judicial para compelir o Estado a fornecer tratamento médico de urgência, diante de omissão administrativa que represente risco à vida do paciente. 2. O cumprimento de decisão liminar não configura perda do objeto, sendo necessária sentença de mérito para garantir segurança jurídica e definir o ônus definitivo da obrigação." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 496, I; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos do REEXAME NECESSÁRIO nº 8001423-96.2023.8.05.0110, de Irecê, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça